Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711957-92.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF EXECUTADO: SEBASTIAO DUQUE NOGUEIRA DA SILVA D E S P A C H O Retifique-se o polo ativo do presente cumprimento de sentença, visto que, nos termos do art. 23 da Lei no 8906/94 (Estatuto da OAB), os honorários advocatícios podem ser executados autonomamente pelos causídicos e no presente caso, consoante se extrai do ID 5945182, o advogado MIGUEL ROBERTO DA SILVA é quem está promovendo a execução da verba. Após, proceda-se a intimação pessoal do credor, determinada no despacho constante no ID 12696586. Brasília/DF, de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora